Tribunal: TJES
Processo: 5022673-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022673-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA PAIXAO
RECORRIDO: ADRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022673-26.2022.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA PAIXAO CARLOS

RECORRIDO
: ADRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- PROJETO DE VOTO-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA INGESTÃO DO PRODUTO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, o autor alega que adquiriu 02 (dois) pacotes de macarrão da marca Requerida impróprios para consumo. Relata, ainda, que buscou o requerido que se recusou a resolver o problema, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da Ré por dano material e moral.

2.
A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Ré à restituição do valor de R$ R$4,08 (quatro reais e oito centavos) a título de dano material e improcedente o pedido de indenização por dano moral. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito reformar a sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O presente recurso consiste em estabelecer se a aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo configura danos morais, mesmo quando não comprovada a sua ingestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Restou incontroverso que o alimento adquirido pela Requerente era impróprio para consumo por apresentar alteração visível em suas características. Dito isto, a controvérsia que reside no presente caso cinge-se quanto ao dever de indenização por danos morais, mesmo quando não comprovada a ingestão do alimento impróprio. Sobre o ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu não haver necessidade de ingestão de alimento impróprio para configuração do dano moral. A lesão extrapatrimonial, em tais situações, advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança: “
A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 25/08/2021, DJe 04/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto.
” (AgInt nos EREsp n. 1.876.046/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 21/2/2022).

5.
Na mesma linha, conforme precedente da 5ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (autos tombados sob nº 5000227-04.2023.8.08.0032, de relatoria do Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares), é responsabilidade da parte requerida indenizar o consumidor em razão de alimento impróprio para o consumo,
in verbis
: “[...]
Com a devida vênia, tenho que a sentença proferida merece reforma, pois a recorrente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, CPC/15, comprovando que os produtos estavam impróprios para o consumo. Decerto, a comercialização de produto eventualmente impróprio para consumo é fato totalmente reprovável e que deve ser punido, pois a aquisição de alimento deteriorado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde. Nessa esteira, muito embora o produto não tenha sido ingerido pela recorrente, existiu o risco potencial para a sua saúde e de sua família, razão pela qual está configurada a lesão extrapatrimonial que advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão
.[...]”

6.
O caput do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a responsabilidade da ré em reparar os danos ocasionados à parte autora, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva, isto é, independentemente da demonstração de culpa, de modo que entendo que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança, sendo que o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

7.
Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, tendo-se em mira os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si ao risco potencial à saúde da parte autora. Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).”

IV. DISPOSITIVO

8
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para condenar a ré a pagar à autora o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9
. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)